Tribunal: STF
Processo: Rcl 49437
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o qual teria violado o decidido no Tema 543 da repercussão geral.
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 2, fl. 1):
    O Autor move ação contra o Réu objetivo a reimplantação e cobrança em atrasos de parcelas do chamado “Abono Família” consistente num valor extra por dependente calculado na forma do artigo 134 e seguintes da Lei Complementar nº 133 do Município de Porto Alegre, e que recebia até abril de 1999 e que foi suprimido por interpretação do Município quanto a aplicação da Emenda Constitucional nº 20/98.
    Em primeiro grau o processo foi julgado parcialmente procedente, houve recurso, em apelação o feito foi julgado improcedente e deste houve recurso extraordinário pelo Autor, o qual ficou sobrestado até julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 543 que em controle concentrado de jurisprudência pacificou o entendimento quanto a inconstitucionalidade da supressão das partículas de abono família/salário família pagos anteriormente a edição da emenda 20/98 em função não só do direito adquirido mas do princípio da segurança jurídica.
    Apesar disso, em juízo de retratação a decisão foi incorretamente mantida e nem mesmo após embargos de declaração demonstrando o absurdo da decisão, foi a mesma corrigida, embora claro e evidente o erro material praticado.
    Todavia, as decisões afrontam a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, de modo que não podem permanecer de tal forma, mediante o zelo pela uniformização jurisprudencial pregado pelos artigos 926 e 927, incisos III e IV, do CPC.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o curso do processo e, no mérito, seja provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente o Tema 543 do STF, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos (doc. 2, fl. 4). 
    Em despacho publicado em 20 de setembro de 2021, determinei: 
    "Intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, faça o seu aditamento para que: (a) conste expressamente o valor da causa (art. 291 do CPC/2015); (b) instrua a presente reclamação com o inteiro teor do ato impugnado (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC/2015); e (c) comprove o esgotamento das instâncias recursais na origem (art. 988, §5º, inciso II, do CPC)”.
    Conforme certidão, não houve qualquer manifestação em relação ao referido despacho (doc. 11). 
    É o relatório. Decido. 
    O reclamante, regularmente intimado e advertido que sua inércia causaria o indeferimento da petição inicial, não atendeu a determinação do respectivo aditamento, o que faz atrair, dessa forma, as consequências lógicas previstas na legislação processual. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as TURMAS desta CORTE:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DAS PEÇAS PRINCIPAIS. 1. O descumprimento da determinação de juntada das peças essenciais ao ajuizamento de reclamação implica o indeferimento da inicial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 16760 ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/9/2014)
    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 19144 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015)
    Diante do exposto, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC/2015, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente